Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-02.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais a apreensão do simulacro de arma de fogo em poder de um dos acusados, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais a apreensão do simulacro de arma de fogo em poder de um dos acusados, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquela incriminar falsamente os réus. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas de ambos os réus.